Tribunal: TJMT
Processo: 1042025-36.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042025-36.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NELSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 544.527.591-49 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO PAN S.A.

APELADO(S):
NELSON NUNES DE OLIVEIRA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DIREITO BANCÁRIO
-
CARTÃO DE CRÉDITO
COM
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL

–

PREJUDICIA
IS
DE MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA QUANTO AO SUPOSTO VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
AFASTADA
- NEGÓCIOS JURÍDICOS NULOS NÃO CONVALECEM NO TEMPO – ART. 169 DO CÓDIGO CIVIL -
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESTAÇÕES OU DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO
– PREJUDICIAL ACOLHIDA –
PRELIMINAR DE MÉRITO -
INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO ESCLARECIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE
-
MÉRITO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
–

CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– CAPACIDADE PLENA DO APELADO E AUSÊNCIA DE HIPER
VULNERABILIDADE -
REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SEIS ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
- AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO

–
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, pelo que não se sujeita à decadência. Inteligência do artigo 169 do Código Civil.

Tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação. Incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

A fundamentação de falta de interesse de agir decorrente de ausência de prévio esclarecimento administrativo dos prejuízos, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

Não há como acolher a tese de que o apelado
, absolutamente capaz e sem a condição de
hipervulnerabilidade
,
não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o
depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de 06 (seis) anos, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.
Inteligência do
s

art
s
. 4º
,
138
e 145
do Código Civil, c/c o
inciso I do art. 373
,
do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

BANCO PAN S.A.
tirado contra sentença (ID
210709683
) proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da
Comarca de
Várzea
Grande
-MT
que, na
Ação Declaratória
de Inexistência de Débito com Nulidade Contratual e Resti
tuição e Indenização por Danos Morais
,
movida
por

NELSON NUNES DE OLIVEIRA
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da inicial, nestes termos
:

[...]

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com resolução do mérito
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

1.
DETERMINAR a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento;

2. DETERMINAR a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento;

3. CONDENAR o requerido no pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento
, in
casu
, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
210709690
),
a
apelante invoca
a
s
seguinte
s
prejudicia
is

de mérito:

Da ocorrência de decadência

Da prescrição quinquenal

Ademais, a apelante também
sustenta a seguinte preliminar:

Ausência de interesse de agir

Quanto ao mérito,
a
apelante, em suas razões recursais, sustenta as seguintes questões fático-jurídicas:

Contratação válida
: liberdade de contratar, instituto da
supressio
e princípio da boa-fé contratual

Ausência de dano

material
e moral
e impossibilidade de responsabilização d
a
apelante

Subsidiariamente: redução do montante de danos morais e
termo inicial para a incidência
dos juros
de mora

Pedido contraposto: devolução do crédito depositado

Da conduta do advogado patrocinador da presente demanda: ações múltiplas em face de instituições financeiras - art. 32 do estatuto da advocacia – indústria do dano moral

O apelado
, por sua vez, apresent
a
contrarrazões
(ID
210709203
)

rebatendo
as alegações da recorrente.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID
210709699
, e preparo
pago
, nos termos da certidão de ID
210757194
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO PAN S.A.

APELADO(S):
NELSON NUNES DE OLIVEIRA

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT

que,
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, movida por
NELSON NUNES DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedentes
os pedidos da inicial
, para
determinar a conversão do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento;
a revisão do débito, com compensação e posterior restituição do indébito na forma simples, além da condenação em danos morais, no
valor de R$ 3.000,00 e
verbas sucumbenciais.

A seguir, passo ao exame
das prejudiciais de mérito suscitadas pela instituição financeira apelante.

1.
Da ocorrência de decadência

A apelante sustenta a decadência de quatro anos, nos termos do art. 178 do Código Civil, pois se pleiteia anulação de negócio jurídico
formalizado em 22/06/2016, mas a ação foi ajuizada
apenas em 01/11/2022, mais de 06 (seis) anos após.

Pois bem.

Verifica-se que a tese suscitada pela
apelante
não deve ser acolhida.

Isso porque, consoante o disposto no
artigo 169 do Código Civil
, "[...]
o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo
.
"

Desse modo, uma vez que
o apelado
sustenta a nulidade do contrato, a suposta nulidade em si não é suscetível de decadência e não deve ser confundida com a hipótese de prescrição quinquenal para obrigações de trato sucessivo.

Nesse sentido, cito julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO.
DECADÊNCIA
E PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO.
CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO REALIZADO EM CARTÃO DE CRÉDITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO
. ERRO SUBSTANCIAL. ÔNUS DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não havendo comprovação de que a autora possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, a manutenção do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe. 2.
Consoante o disposto no artigo 169 do CC/2002, "o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo", pelo que não se sujeita a ação declaratória de nulidade c/c indenização à decadência.
3. A prescrição da pretensão à reparação por danos causados pelo fato do serviço, ainda que requerida por terceiro equiparado
a
consumidor, é regida pela norma do art. 27 do CDC, que estabelece o prazo quinquenal com início a partir da data do último desconto indevido. 4. A 2ª Seção Cível do TJMG, ao julgar o IRDR de nº 1.0000.20.602263-4/001, fixou a tese de que: "Deve ser anulado o contrato de cartão de crédito consignado gerador das consignações em folha de pagamento, se assim pedido pelo consumidor, quando configurado o erro substancial". 5. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe à parte autora a comprovação de que recebeu informações errôneas ou que teria sido induzida a erro no momento da celebração do negócio. 6. Sem a comprovação de erro substancial, mantém-se a sentença pela qual os pedidos foram julgados improcedentes. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.23.107629
-0/001, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela
- JD Convocado - 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2024, publicação da súmula em 10/04/2024)
[Grifo
nosso]

Desse modo, afasto a prejudicial de decadência suscitada
pela apelante
.

2.
Da prescrição quinquenal

A apelante aduz que
, ao caso em exame, se aplicaria a prescrição quinquenal, nos termos do art. 27, do Código de Defesa do Consumidor
.

Pede, portanto, a aplicação da prescrição quinquenal a partir de 15/04/2016, data do primeiro desconto que o apelado sustenta ser indevido
.

Subsidiariamente, pede que a prescrição quinquenal seja contada, retroativamente, a partir da data da propositura da ação, em 01/11/2022, para ret
roagir até a data de 01/11/2017.

Pois bem.
Verifico que a tese da prescrição quinquenal, a qual tem suporte no
art. 27, do Código de Defesa do Consumidor
, merece acolhimento.

Isso porque, cuida-se de relação de trato sucessivo, em que o dano sofrido se renova a cada desconto supostamente indevido, impondo-se, assim, o reconhecimento da prescrição da cobrança em relação aos débitos, efetivados na conta bancária da apelante, anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação.

Porém, deve ser conta
da
retroativamente, a partir da propositura
da ação.
Nesse sentido, cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL - ARTIGO 206, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL – DESCABIMENTO –
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CDC – PRESTAÇÕES/DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO
– MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao contrário do que alega o apelante/requerido, por se tratar o caso de relação de consumo, aplicável o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do CDC e não o artigo 206, §3º, do CC, cuja contagem deve se iniciar na data em que a parte ofendida teve plena ciência do dano, tendo em vista tratar-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica.

Por outro lado,
tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação.

[...]

(N.U 1001509-51.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023,
Publicado
no DJE 25/05/2023)
[Grifo
nosso]

Desse modo, acolho a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição dos débitos anteriores ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, ou seja,
as prestações/descontos realizados antes de
01/11/2017
.

A seguir, passo ao exame da preliminar
de mérito
suscitada pela apelante.

1.
Ausência de interesse de agir

A apelante assevera que
o apelado ajuizou a ação sem antes tentar um contato prévio com a recorrente e, por isso, é carecedor de interesse de agir, o que implica
na extinção do feito sem resolução de mérito.

Pois bem.
Apesar das alegações da apelante, a preliminar não prospera.

Isso
porque, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no
artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
,
in
verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
. [Grifo nosso]

[...]

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMENDA À INICIAL –
INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO ESCLARECIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE
– POSSIBILIDADE DE NOVA DETERMINAÇÃO DE EMENDA – NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

1.
A fundamentação de falta de interesse de agir decorrente de ausência de prévio esclarecimento administrativo dos prejuízos, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

2. “
Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos
arts
. 319 e 320 do CPC, não há que se falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida.
(N.U 1028547-92.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 16/04/2022).”(RAC n. 1000778-92.2022.8.11.0003, 1ª Câm. de Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 08.11.2022 -
negritei)
[
Grifo nosso]

Assim, de se concluir pela desnecessidade de o consumidor comunicar/reclamar previamente o problema/questão à instituição financeira ou solicitar a reparação pela via administrativa, antes de acionar a via judicial.

Ademais, a apresentação da contestação
pela apelante
, por si só, já presume a resistência à pretensão e possível negativa a eventual pedido administrativo.

Desse modo,
rejeito
a preliminar
e passo ao exame das teses de mérito.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Co
ntratação válida: liberdade de contratar, instituto da
supressio
e princípio da boa-fé contratual

A apelante aduz que
a contratação foi regular, respeitando-se a
manifestação de vontade do apelado em querer contratar com a ora recorrente.

Ademais, sustenta que
o recorrido pretende alterar a natureza do contrato pactuado, o que seria descabido
, sob pena de se violar a boa-fé contratual.

Alega ainda, que
se aplica ao caso o instituto da
supressio
, pois
a
operação foi pactuada em 22/02/2016
, enquanto a propositura da ação se

deu apenas em
01/11/2022
, ou seja, passados mais de 06 (
seis) anos
da realização do

negócio jurídico.

Desse modo, sustenta que a apelante agiu em exercício regular do direito, ao
realizar as cobranças.

Pois bem.
Analisando os autos, não é crível que
o apelado
possa ter sido induzid
o
ao erro ou tenha sido vítima de dolo.

Ao que se verifica, analisando todo o conjunto probatório, a sentença merece reforma.

Ressai dos autos que,
a parte apelada firmou

com
a parte apelante
o contrato de cartão de crédito consignado nº 709266305, formalizado

em 22/02/2016, o qual deu origem ao cartão de crédito, bandeira Visa, final 0019, tendo

solicitado
tele-saque
à vista
no valor de R$ 1.352,55.

E ao que se verifica do
referido
contrato
,
datado de
22/02/2016
(ID
210709667
), preenchido e assinado manualmente
pelo ora apelado
, a primeira
informação indicada em caixa alta e letras garrafais é “TERMO DE ADESÃO
AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN
” e
,

nas primeiras e segundas páginas do contrato, por duas vezes consta
a informação de que o apelado autoriza o
desconto de reserva de margem consignável.

Constam também, nos autos,
a “solicitação de saque via cartão de crédito”
,
também assinado pelo ora apelado
(ID
210709667
, p.
3
).

Ademais,
estão
nos

autos inúmeras faturas que indicavam se tratar de cartão de crédito consignado, faturas desde
o ano de 2016 (ID
210709669)
.

Além disso, ressai dos autos que
o apelado
,
absolutamente capaz
e servidor público estadual
, contava com
4
5
(
quarenta e
cinco
) anos à época da contratação
, uma vez que nasceu em
11/07/1970
(ID
210709187
)
,
inexistindo a circunstância da
hipervulnerabilidade
do consumidor
, pois não se trata de pessoa idosa, analfabeta ou de reduzida condição social.

Outrossim
, conforme ficha financeira do Governo do Estado de Mato Grosso, juntada
pelo próprio apelado
(ID
210709190
),
o recorrido
conta com inúmeras contratações de empréstimo consignado, ou seja,
sabe diferenciar o que seria cartão de crédito consignado do que seria o empréstimo consignado comum
.

E a
o que se verifica,
durante mais de
06 (seis)
anos
, período no qual foram descontados, mensalmente da sua renda, o valor referente ao RMC, em nenhum momento se insurgiu dos benefícios dessa utilização, mas agora
pretende
afirmar que não contraiu este contrato.

Desse modo, afastam-se circunstâncias excepcionais que poderiam afetar a capacidade plena do apelante, nos termos do
art. 4º, do Código Civil
.

Ademais,
além de inexistir alegações ou provas de que não detinha diligência normal para emitir declarações de vontade, ônus exigido pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, também não se evidencia qualquer defeito do negócio jurídico pelos vícios de consentimento previstos nos
arts
. 138 (erro substancial) e 145 (dolo) do Código Civil
.

Além disso
, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

A propósito, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS NO COMÉRCIO LOCAL – AQUIESCÊNCIA AOS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR QUASE TRÊS ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou o autor o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$1.172,00 e tampouco a utilização do citado cartão, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.
Não há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante quase três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013708-14.2019.8.11.0015, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)
[
Grifo
nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
(RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação doempréstimose deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou deonerosidadeexcessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações deempréstimosconsignados.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Assim, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado, consignado na folha de pagamento da parte apelada , pois não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento,
não havendo falar, pois, em nulidade; em conversão da modalidade contratual; em repetição do indébito simples ou em dobro e tampouco em indenização por danos morais, motivo pelo qual a sentença merece reforma
.

Da conduta do advogado patrocinador da presente demanda: ações múltiplas em face de instituições financeiras - art. 32 do estatuto da advocacia – indústria do dano moral

A apelante sustenta que
o advogado do apelado já distribui, perante
o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, mais de 1.800 ações judiciais.

Aduz, ainda, que as petições iniciais teriam sempre os mesmos argumentos, divergindo apenas a parte autora e a instituição financeira demandada.

Assim, pede a aplicação
das penalidades por litigância de má-fé.

Pois bem.
No que tange à
alegação de
litigância
predatória
, suscitada pela Instituição Financeira, carece de elementos probatórios, uma vez que a
apelante
apresenta relação de processos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e não da Justiça Comum em matéria de Direito Bancário.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença atacada e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Inverto o ônus sucumbencial, fixando-os em 10% (
dez
por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC, sem suspensão, uma vez que não foi deferida a gratuidade da justiça à
parte
ora apelada
, nos termos da decisão de ID
210709653
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024